Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC).
2. No caso, apesar de intimado pessoalmente e por seu advogado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, conforme art. 485, § 1o do CPC, no sentido de localizar o veículo ou a ré, bem como não apresentou justificativa para não o fazer no prazo que lhe fora assinalado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.